Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por UNIK ENGENHARIA LTDA – ME em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar/restituir à parte autora o valor de R$ 6.583,78 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), a título indenização pelos juros de obra.
2. Em seu recurso a parte recorrente suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os juros cobrados depois da entrega das chaves não eram de sua responsabilidade. Afirma ainda que a cobrança dos juros era legal, tendo em vista que somente se considera efetivamente entregue o imóvel com a carta de habite-se, e que a sentença foi ultra petita, porquanto requereu somente a restituição dos valores até agosto de 2021. Assim, pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados todos improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo e custas regulares (ID 32613956). Contrarrazões apresentadas (ID 32628035).
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva pois o caso versa sobre indenização por dano decorrente de atraso na expedição do habite-se do imóvel, o que tem por pano de fundo a relação contratual entabulada entre as partes e não a cobrança feita pelo agente financiador da obra.
5. Inicialmente, a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias após o previsto para conclusão da obra é válida (cláusula 8.1. do contrato), não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Destaque-se a inclusão no referido contrato do prazo para averbação da carta de “habite-se”, necessária à regular posse do imóvel e procedimentos relativos ao financiamento do bem. Frise-se que, no caso em tela, restou incontroverso que o prazo para a entrega do imóvel, acrescidos 180 dias de tolerância, encerrava-se em 29/07/2021 (ID 32613769), tendo em vista que a data prevista para a entrega do empreendimento era no dia 29/01/2021, conforme Cláusula 5.1. do Contrato de Compra e Venda. Contudo, a carta “habite-se” foi emitida em 09/09/2021.
6. Cumpre destacar ainda que as chaves do imóvel foram entregues em 24/03/2021. Não obstante, a parte recorrida precisou pagar os juros de obra entre março a outubro de 2021 (ID 32613917), por não ter a parte recorrente formalizado a averbação do “habite-se” perante o agente financeiro, não havendo que se falar em julgamento ultra petita, conforme planilha dos valores indevidos pagos juntada aos autos. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14).
7. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.